Tribunal: TJDFT
Processo: 0715315-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715315-05.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILDA MIRANDA PELEGRINI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar aventada em contrarrazões. Brasília, DF, 23 de junho de 2023 14:14:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador